Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO POR AVÔ. VEDAÇÃO LEGAL. MITIGAÇÃO DO ART. 42, §1o, DO ECA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. Em regra, os avós não podem adotar seus netos, pois é vedada a adoção dos descendentes por seus ascendentes, nos termos do art. 42, §1o, do ECA.
2. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que tal regra não possui caráter absoluto, admitindo a sua flexibilização em situações excepcionais, seja por razões humanitárias e sociais ou para a preservação de situações de fato já consolidadas. Para tanto, é imprescindível que haja exauriente instrução acerca da presença dos requisitos traçados pela jurisprudência que, excepcionalmente, justificariam a adoção entre avós e netos. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à adoção avoenga.
3. Apelação conhecida e não provida.